Tribunal: STF
Processo: HC 254787
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 2836994/ES - eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso, no caso, o semiaberto, uma vez que se trata de réu reincidente. 2. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa



    Alega o impetrante que a reincidência, por si só, não impede a fixação do regime aberto.



    Sustenta ainda que não há proporcionalidade e razoabilidade na escola do regime, “especialmente quando ausente qualquer elemento fático concreto que demonstre a inadequação do regime aberto à realidade pessoal do condenado”.



    Argumenta também que “o fundamento utilizado para caracterizar a reincidência remonta a condenação definitiva por fato ocorrido no ano de 2011, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, período em que o paciente permaneceu distante da prática de qualquer nova infração penal”.



    Requer a concessão da ordem para alterar o regime inicial para o aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 4, p. 7/8):



    Por imperativo legal (art. 387 do CPP, c/c o art. 68 do CP), passo, agora, a análise das circunstâncias judiciais preconizadas no art. 59 do Codigo Penal: culpabilidade, nada a considerar; antecedentes maculados, tendo em vista a condenação nos autos do processo 012090213690 - fI. 43v; personalidade e conduta social, não ha elementos nos autos para aferição; motivos do crime, não foram satisfatoriamente provados nos autos; circunstâncias do crime, devem ser consideradas para agravar a pena, já que o acusado estava conduzindo o veículo de forma perigosa, com uma criança no interior do automóvel; consequências do crime, não ha elementos suficientes para valoração. 



    Como se infere, prevalecem, no cômputo geral, as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, pelo que fixo, para a RENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a RENA-BASE em 01 (urn) ano de detenção. 



    Tendo em vista que o acusado é reincidente na prática de crimes (condenação nos autos do processo 00431801520118080024 - fI. 44), agravo a pena em três meses de detenção, e por inexistir qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser aferida torno a pena em DEFINITIVO, em I (UM) ANO E 3 (TRES) MESES de Detenção. 



    Atento ao comando do art. 60 do CR, aplico-lhe a RENA DE MULTA, EM DEFINITIVO - posto que já sopesadas as sobreditas circunstâncias judiciais e legais - em 30 (trinta) dias-multa, correspondendo cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor este a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CR, art. 49 e §).



    Na forma do artigo 306, segunda parte, da Lei 9.503/97, decreto a suspensão da habilitação para conduzir veiculo automotor, de qualquer natureza e espécie, pelo prazo de 2 anos.



    Reputo essa reprimenda como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Adoto, para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime semiaberto, por ser o réu reincidente. 



    Atento a inteligencia do art. 44, do CP, o sentenciado não faz jus ao beneficio ali ventilado, por ser reincidente. 



    O Tribunal local manteve a dosagem da pena e o regime intermediário (eDOC 6, p. 9/10):



    (...)



    Sendo assim, em observância às diretrizes do artigo 59 do CP, passo à análise da dosimetria.



     Na primeira fase, o juiz sentenciante considerou como desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais dos antecedentes, considerando a condenação nos autos do processo nº012090213690 (fl. 43v), bem como as circunstâncias do crime, tendo em vista que o acusado estava conduzindo veículo de forma perigosa, com uma criança no interior do automóvel. 



    Assim, fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção. 



    Compulsando os autos, pude verificar que o apelante, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo de forma imprudente, invadindo a contramão de direção, passando pelos redutores de velocidade (quebramolas) sem reduzir a velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, com uma criança no interior do veículo. Ainda, verifico que o apelante possui condenação nos autos do processos de n° 012090213690 (fl. 43v). 



    Isto posto, entendo que o magistrado sentenciante agiu adequadamente ao fixar a pena-base. 



    Na segunda fase, agravou a pena em 3 (três) meses de detenção, em razão da reincidência do réu, referente à condenação nos autos do processo nº 0043180- 15.2011.8.08.0024, fixando a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Sem causas atenuantes a serem consideradas. 



    Conforme se constata dos autos, às fls. 44, o apelante possui condenação nos autos do processo de nº 0043180-15.2011.8.08.0024, agindo acertadamente o juiz sentenciante ao reconhecer a agravante da reincidência. 



    Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição a serem aferidas. 



    Isto posto, fixou a pena definitivamente em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do réu. 



    Ainda, verifico que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo que se falar em abrandamento do regime prisional fixado. 



    Ante ao exposto, mantenho a pena aplicada pelo magistrado de origem (1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 30 dias-multa), bem como o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto).



    No contexto dos autos, não verifico qualquer ilegalidade na escolha do regime intermediário, especialmente considerando as circunstâncias do delito (sopesadas negativamente na primeira fase da dosimetria) e a reincidência.



    Com efeito, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal e a reincidência podem motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente